Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005136-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI - CPF: 205.995.361-87 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI - CPF: 205.995.361-87 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLO APELO - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO - CLÁUSULA EXPRESSA – LEGALIDADE - OPÇÃO DO USUÁRIO – DANOS MATERIAIS - COBERTURA DO TRATAMENTO NO LIMITE DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE - LIBERALIDADE DO PACIENTE QUE OPTOU POR HOSPITAL DE ALTO CUSTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURAÇÃO – REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AUSENCIA PREVISÃO LEGAL – SUCUMBENCIA RECIPROCA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECUSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

(1) - A cláusula contratual que limita o atendimento do usuário do plano de saúde à rede credenciada de hospitais, se redigida de forma clara e devidamente informada ao contratante, não é considerada abusiva, vez que não ofende a boa fé objetiva insculpida no artigo 422 do Código Civil

(2) - A operadora do plano de saúde deve responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pelo autor no seu tratamento até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O ônus contratual está atrelado ao bônus, isto é, recebe a prestação pelo que pagou junto ao plano de saúde, princípio de equidade contratual.

(3) - Não sendo constatada abusividade ou ilicitude na cláusula contratual que restringe a cobertura de procedimentos à rede credenciada ao plano de saúde, cumprindo a operadora o dever de informação acerca dos serviços contratados pelo consumidor, incabível a indenização por danos morais. Isto porque, em relação aos danos morais com fundamento na má prestação de serviço e erro médico; não subsiste em face de que quedaram unicamente no campo das ilações, em especial o erro médico que demanda perícia nesse sentido.

(4) - O STJ (Superior Tribunal de Justiça), já elucidou o tema, expondo o seu entendimento de que “A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.”

(5) - Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão recíproca e proporcionalmente distribuídos. Cabendo a verba honorária ao advogado, não reside como falar em compensação.

(6) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 111443168, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Danos Morais e Materiais no 1005136-59.2017.8.11.0041, que julgou parcialmente improcedente os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, art. 487, I do NCPC; condenando a Seguradora requerida ao ressarcimento do autor quanto ao valor gasto com o seu tratamento realizado no Hospital Oswaldo Cruz, devendo ser obedecida à cláusula 10.1 (limite do contrato), do contrato, e incidindo correção monetária pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Condenou as partes em sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora.

Em suas razões de ID: 111443170, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO alega: (i) que em nenhum momento o autor provou que o hospital de alto custo Oswaldo Cruz, era o único que poderia atendê-lo; (ii) que as escolha se deu por opção do autor; (iii) elenca que possui mais de 60 hospitais com qualidade de atendimento que o autor poderia ter escolhido; não devendo assim ser condenada a seguradora a reembolsar qualquer valor ao autor que escolheu hospital de alto custo a seu “bel prazer”; eventualmente, (iv) destaca a sucumbência mínima da Seguradora, face ao valor da causa muito maior que o condenado a reembolsar e ao pedido de danos morais indeferido; devendo assim arcar sozinho o autor com o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID: 111443181, o requerente rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Em suas razões de ID: 111443185,
EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI,
diz: (a) ser necessário o reembolso integral dos danos materiais; (b) quanto aos danos morais, destaca que estes não estão fundados apenas no descumprimento contratual, mas também alegado erro médico e má prestação no serviço contratado que tornou a situação bem mais delicada e grave (inclusive a perfusão de seu intestino pelos prepostos da Seguradora); (c) destaca que sequer tais alegações foram impugnadas pela requerida, devendo ser consideradas; (d) por fim pleiteia o reembolso dos valores gastos com advogados, bem como a condenação integral da seguradora ao ônus sucumbencial;

Em contrarrazões de ID: 111443192, rebatendo as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo. Incluir em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cível interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e EURIKO MATSUBARA KUROYANAGI, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 111443168, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Danos Morais e Materiais no 1005136-59.2017.8.11.0041, que julgou parcialmente improcedente os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, art. 487, I do NCPC; condenando a Seguradora requerida ao ressarcimento do autor quanto ao valor gasto com o seu tratamento realizado no Hospital Oswaldo Cruz, devendo ser obedecida à cláusula 10.1 (limite do contrato), do contrato, e incidindo correção monetária pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Condenou as partes em sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora.

A celeuma reside sobre a responsabilidade da Seguradora, ora requerida, a reembolsar ou não o requerente pelos gastos efetuados em hospital de alto custo; alegando a seguradora ser descabido o reembolso ainda que segundo a tabela médica do plano, bem como a condenação em ônus sucumbencial integralmente pelo autor em face de sucumbência mínima que sofreu; Enquanto que o requerente destaca o necessário reembolso integral dos gastos com seu tratamento, bem como dos gastos com seus advogados, e transferência de seu ônus sucumbencial integralmente à Seguradora; bem como pleiteia a condenação por danos morais sofridos.

É bem verdade que, de acordo com o entendimento pretoriano cristalizado na edição da súmula 469 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

E se assim o é, tais contratos, sobretudo aqueles que se operam por adesão, sujeitam-se à dicção do art.46 e dos §§3o 4o do art.54, da Lei no 8.078/1990 que assim preceitua:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

[...]

Art.54. Omissis

[...] §3.o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§ “4.o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

De todo o modo, é entendimento corrente da jurisprudência pátria que, para serem oponíveis aos beneficiários de planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretado também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar se o consumidor teria tido uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.

Porém, no caso dos autos, a cláusula limitativa à submissão de paciente em tratamento de alto custo em hospital com tabela própria está absolutamente clara e expressamente prevista na cláusula 10.1 da avença quando esta limita o reembolso a tabela medica do plano em questão.

Assim, a cláusula contratual que limita o atendimento à rede credenciada de hospitais, se redigida de forma clara e devidamente informada ao contratante, não é considerada abusiva. Contudo, é também verdade que tais exclusões da cobertura previstas no contrato não são absolutas.

Ocorre que, a teor da jurisprudência reiterada desta Corte “Para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado de alto custo, é necessário que demonstre se tratar de situação de urgência ou emergência, de impossibilidade de utilização da rede credenciada da empresa de plano de saúde, de indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados.” (TJ/MT – 6a CCível – RAC no 116.349/2014 – Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho – j. em 12/11/2014, publ. no DJE 17/11/2014)

No caso dos autos, entretanto, não obstante tenha o apelado procurado internação em hospital não credenciado e de alto custo, ainda que tenha feito porque julgasse necessário, dada a gravidade de sua situação, não pode pretender que a avença se alargue com a cobertura de despesas não contratadas. Assim, a operadora deve responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pelo autor no seu tratamento, até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

No que tange ao pleito de danos morais, estes não restaram demonstrados. É que não sendo constatada abusividade ou ilicitude na cláusula contratual que restringe a cobertura de procedimentos à rede credenciada ao plano de saúde, cumprindo a operadora o dever de informação acerca dos serviços contratados pelo consumidor, descabe o pedido de indenização por danos morais. No caso, não residem dúvidas que ao negar o pagamento pelo montante feito em hospital de elite, com alto custo/padrão, a UNIMED estava calcada no direito de exercitar o contrato dentro do pactuado, caracterizando o exercício regular de um direito, como catalogado no artigo 188, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/98 - UNIMED/CL - PROCEDIMENTOS SOLICITADOS - EXPRESSA EXCLUSÃO DE COBERTURA - LIMITAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) - A cláusula que limita a rede de abrangência do plano de saúde, por si só, não é nula, por abusividade, quando redigida de forma clara e inteligível -, ao informar clara e adequadamente o consumidor sobre a restrição da cobertura contratual -, cumpre com o dever de informação acerca dos serviços contratados, possibilitando sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §§ 3o e 4o do CDC). - Se o plano de saúde nega a realização do procedimento com base em cláusula contratual, a recusa é fundada e não revela dever de indenizar por danos morais." (RAC n. 1.0183.09.163555-1/001, TJ/MG, Rel. Des. Osmando Almeida, 9a Câmara Cível, julg. 01/02/2011, pub. em 21/02/2011).

Ainda sobre os danos morais; quanto à alegada má prestação no serviço e erro médico cometido por prepostos da Seguradora; são alegações que não devem ficar simplesmente no campo das ilações, em especial o erro médico (ausência de perícia nesse sentido), não havendo como dar guarida a tal pedido sob esses fundamentos, ante a falta de prova robusta nesse sentido, ainda que não impugnado especificamente pela Seguradora, face que a presunção de veracidade não é absoluta. Neste tópico não comprovou a parte autora seu direito, estando em desaviso com o estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil já que provar significa a necessidade de demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, sob pena de assim não fazendo o autor, ser vencido.

Quanto ao pedido de reembolso dos danos materiais referentes aos gastos efetuados pelo autor com advogados na presente ação, não tem razão o autor/apelante. De todo sabido que não existe qualquer apoio jurídico em relação a esta tese, não tem previsão legal, não vislumbrei jurisprudência a agasalhar a pretensão.

Além disto, o STJ (Superior Tribunal de Justiça), já elucidou o tema, expondo o seu entendimento de que a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL No 1.646.263 - MT (2016/0335232-1) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE: VALDECI GOULARTE ADVOGADOS: CLAYTON OUVERNEI E OUTRO (S) - MT013051 FLAVIO DE PINHO MASIERO - MT013967O RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ADVOGADOS: HOMERO STABELINE MINHOTO - SP026346 NADIR GONCALVES DE AQUINO - SP116353 PAULO HENRIQUE CORRÉA MINHOTO E OUTRO (S) - SP177342 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por VALDECI GOULARTE contra acórdão proferido pelo TJMT assim ementado (e-STJ fls. 498/499): APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES - CONTRATO DE SEGURO - AGRAVO RETIDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 6o DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. MÉRITO: MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - INCÊNDIO - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA APELADA AFASTADAFORNECEDORA DE SERVIÇOS SECURITÁRIOS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CORRESPONDENTE AO VALOR CONTRATADO NA APÓLICE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAISREEMBOLSO - INVIABILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Registrado o desequilíbrio da relação negocial, a legislação incidente determina a proteção do hipossuficiente, de modo que o art. 6o admite em sua defesa a inversão do ônus da prova. Não tendo sido demonstrado nos autos que o autor contribuiu para o agravamento do risco, muito menos agiu com negligência, imprudência ou imperícia, deve a seguradora ser responsabilizada pelo pagamento do maquinário segurado. Verificado que o seguro fora pactuado em valor determinado, ocorrendo à perda total do bem segurado a indenização deve corresponder ao valor da apólice, ou seja, a indenização deve ser pelo seu limite máximo previsto na apólice de seguro, independentemente do valor de mercado. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de avença particular entre a parte e seu procurador, não havendo a participação da parte adversa, de forma que a contratação de advogado trata-se de legítimo exercício do direito de ação ou de defesa; não configurando ato ilícito passível de indenização por danos materiais e ou ressarcimento a favor da parte que contratou o profissional advogado, no uso de sua autonomia e liberalidade. Na necessidade de composição efetiva dos prejuízos materiais, os juros de mora e a correção monetária, devem ser contados a partir do prejuízo. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 529/533). No recurso especial (e-STJ fls. 536/558), interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 489 1.022 e 1.025 do CPC/2015 porque não examinados os arts. 389 395 e 404 do CC/2002. Indica violação dos arts. 389 395 e 404 do CC/2002, pois há necessidade de pagamento dos honorários contratuais da parte vencedora, configurando-se danos emergentes. Menciona dissídio. Juízo de admissibilidade positivo (e-STJ fls. 640/641). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não assiste razão à parte recorrente, visto que o Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente aos seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Além do mais, não há nulidade no acórdão recorrido, o qual possui fundamentação suficiente à exata compreensão das questões apreciadas. Acerca dos honorários contratuais, a decisão recorrida está de acordo com o entendimento desta corte sobre o tema. Anotem-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.418.531/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 20/8/2019.) PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389 395 e 404 do Código Civil de 2002. Precedentes: REsp 1.480.225/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/9/2015; AgRg no REsp 1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/9/2015; AgRg no REsp 1.481.534/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/8/2015). 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 746.234/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 19/11/2015.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. AFRONTA AOS ARTS. 389, 395 E 404, TODOS DO CC. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO PELA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.539.014/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 17/9/2015.) Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2019. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 1646263 MT 2016/0335232-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 02/09/2019)” Desta forma, o presente pedido também não merece prosperar.

Por fim, havendo pedido de indenização por danos morais e materiais, o acolhimento de um deles com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca.

Neste sentido:

“Havendo pedido de indenização por danos morais e materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca.” (STJ. Resp no 319.124. 2a Seção. Ministro Pádua Ribeiro).

Desse modo, cada parte deverá arcar em igual proporção com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sobre o valor da condenação, como bem sentenciado pelo juiz de primeiro grau. Correta a sentença quando, fazendo suas razões de decidir, em relação ao tópico acima, dividiu proporcionalmente a sucumbência, no que tange aos limites da lide tratados e parcialmente deferidos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos apelos e NEGO-LHES PROVIMENTO, majorando os honorários recursais para 12% do valor da causa, mantido o rateio das custas e honorários como sentenciado; suspensa a exigibilidade quanto ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022